Tribunal: TJMT
Processo: 1031208-15.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031208-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.349.991-13 (APELANTE), LUCAS CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 037.492.891-66 (ADVOGADO), JESSICA FLAVIA SAO PEDRO DE LARA - CPF: 018.395.061-56 (ADVOGADO), JONATHAS GOMES MARQUES - CPF: 732.817.191-04 (APELANTE), E. F. O. M. (APELANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), NATALIA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.349.991-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONATHAS GOMES MARQUES - CPF: 732.817.191-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1031208-15.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
E. F. O. M., representado por seus genitores Natalia Pereira de Oliveira e Jonatas Gomes Marques

Apelada:
CVC Operadora e Agencia de Viagens S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –

PACOTE TURÍSTICO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -

MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado ante ao caso concreto.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1031208-15.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
E. F. O. M., representado por seus genitores Natalia Pereira de Oliveira e Jonatas Gomes Marques

Apelada:
CVC Operadora e Agencia de Viagens S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Emanuel Firmino Oliveira Marques, representado por seus genitores Natalia Pereira de Oliveira e Jonatas Gomes Marques
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano moral que move contra CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., julgou procedente os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorário advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre pugnando pela majoração do
quantum
, bem como o valor dos honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas (id.75243974), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Drª. Naume Denise Nunes Rocha Muller (id. 80501473), opinou pelo provimento do recurso, majorando o
quantum
indenizatório.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1031208-15.2019.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
E. F. O. M., representado por seus genitores Natalia Pereira de Oliveira e Jonatas Gomes Marques

Apelada:
CVC Operadora e Agencia de Viagens S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Emanuel Firmino Oliveira Marques, representado por seus genitores Natalia Pereira de Oliveira e Jonatas Gomes Marques
, representada por seus genitores, ajuizou ação de indenização por dano moral em face de CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A., aduzindo que adquiriu um pacote de viagem Cuiabá – Fortaleza -, com embarque no dia 01.05.2019 e, retorno em 05.05.2019, às 16h55min.

Narra o autor que no embarque de ida houve problemas, pois o voo foi adiantado pela empresa para o dia 30.04.2019. Aduz que na véspera do retorno, entrou em contato com a empresa ré para confirmar a volta e não obteve resposta.

No dia seguinte, data aprazada para o retorno a Cuiabá, ao chegar no aeroporto de Fortaleza, com 4 horas de antecedência para realizar o check-in, foi informado acerca do cancelamento do voo, sendo encaminhado para um hotel. Posteriormente, a ré informou que teria que deixar o hotel às 16h para se dirigir até o aeroporto e, ao chegar lá, obteve o conhecimento que o embarque se daria somente às 20h.

Ao chegar na conexão em Guarulhos-SP às 00h30min do dia 07.05, para a sua surpresa, foi informado que não havia voo para Cuiabá, sendo instruído a pernoitar no aeroporto até a reacomodação em outro voo.

Após vários transtornos, finalmente o autor foi alocado em um voo às 22h25min, do dia 07.05, no aeroporto de Congonhas-SP, chegando em Cuiabá às 23h30min.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento e correção monetária pelo INPC da sentença, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 75243957).

Oposto pela CVC Brasil Operadora de Viagens S.A. os embargos de declaração foram acolhidos, para constar a seguinte redação na sentença:

“
Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da ré de indenizar o autor pelos danos sofridos, resta fixar o valor a ser indenização a título de danos morais, cumprindo destacar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições econômicas do autor e a da empresa de turismo, atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de serviço e, por outro lado, dos vitimados, em decorrência dessa falha, mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o autor, dentro, portanto, dos parâmetros visualizados acima. Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).”
(id. 75243962)

Nas razões recursais, insurge-se o apelante pleiteando a majoração do
quantum
para a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) e dos honorários advocatícios.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, entendo que deve ser majorado o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais), mormente hialina a falha na prestação de serviços da empresa apelada, ante os sucessivos transtornos suportados pelo apelante, restando patente a obrigação de indenizar.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que
majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021